Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704595-34.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEURACIR MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: MARLENE CORREA LEAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por neuracir maria dos santos contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE e COBRANÇA ajuizada por MARLENE CORREA LEAL: Tem-se que requerida NEURACIR MARIA DOS SANTOS apresentou petição nos autos, ID no 57521525, perante a qual informa que o imóvel objeto dos autos é ocupado por terceiro estranho à lide, MARCOS VINÍCIUS SANTOS DA CRUZ. Entretanto, em que pese as alegações aduzidas pela parte requerida, tem-se que tal medida não merece prosperar. Uma vez que o deferimento do pedido liminar de imissão na posse foi deferido em Segunda Instância, pelo E. TJDFT, em sede de agravo de instrumento. Ressalte-se, ainda, que qualquer interesse em impugnar a referida decisão restou preclusa. Entretanto, a parte requerida manifesta-se reiteradamente nos autos requerendo dilação de prazo, bem como interpondo de forma reiterada recursos, de forma a protelar a decisão proferida em nível recursal. Não obstante, verifico a partir de todas as diligências realizadas pelos oficias de justiça, ficou constatado que apenas as requeridas NEURACIR MARIA DOS SANTOS e CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS ASSIS residem no imóvel objeto da lide, conforme diligências de Ids nos 54855902, 47631651. Tendo, inclusive, a primeira requerida informado ser a única ocupante do imóvel, conforme ID no 47631651. Dessa forma, indefiro o pedido aduzido pela parte requerida, ID no 57521525. Assim, aguarde-se o cumprimento do mandado de ID no 55240244. Após, tornem os autos conclusos para julgamento.I. A Agravante sustenta que terceiro residente no imóvel litigioso ainda não foi citado no feito. Requer, diante da ausência de regularização da relação processual, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a citação e inclusão de Marcos Vinícius Santos da Cruz no polo passivo da demanda e, por conseguinte, o recolhimento do mandado de desocupação compulsória de imóvel e imissão na posse. Preparo recolhido (ID 14586814). É o relatório. Decido. Não há como se vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, a inconsistência jurídica da decisão agravada. Consulta ao feito de origem evidencia que, por mais de uma vez, foi certificado que a Agravante e CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS ASSIS são as ocupantes do imóvel (IDs 47631651 e 54855902). Demais disso, a Agravante não pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, na esteira do que estabelece o artigo 18 do Código de Processo Civil. Se há algum outro ocupante do imóvel, cabe a ele adotar as medidas porventura cabíveis para evitar o cumprimento do mandado de reintegração de posse. À falta, portanto, da probabilidade do direito, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Publique-se. Brasília – DF, 05 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator